Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704670-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELANIO DE PAULA BARBOSA AGRAVADO: PAULO CESAR SANTOS NASCIMENTO, GILMARA ALINE ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MELANIO DE PAULA BARBOSA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0728085-82.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CAGED e o pedido de restrição de circulação do veículo penhorado, nos seguintes termos (ID 221202499 do processo originário): “A anotação de restrição sobre veículo via sistema RENAJUD tem por finalidade emprestar efetividade à penhora dele, conferindo-lhe publicidade e salvaguardando direitos de eventuais terceiros de boa-fé. Nesse escopo, o agravamento da anotação já realizada reclama a materialização da medida constritiva deferida, condição que não se verifica nos autos. Assim, INDEFIRO o pedido de restrição de circulação, via RENAJUD, do veículo cuja penhora foi determinada nos autos. INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, deduzido na petição de id. 208460340, à míngua de efetividade da medida postulada, porquanto, “ex vi” do artigo 833, IV do CPC, eventuais quantias recebidas pela parte executada a título de salário são impenhoráveis. O silêncio da parte devedora e, por conseguinte, a ausência de indicação da localização do veículo, de "per se", não configuram ato atentatório à dignidade da Justiça, devendo restar caracterizado, para tanto, sua intenção deliberada de esconder ou desviar seu patrimônio a fim de frustrar a satisfação do crédito "sub judice". Assim, não tendo havido a demonstração, pela parte exequente, de que a parte executada omite seus bens de forma ilegítima, INDEFIRO o pedido de aplicação da sanção prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC. Lado outro, renove-se o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, em relação ao veículo de placa PBB7603, a ser cumprido nos endereços informados na petição de id. 220223939. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. Em suas razões recursais (ID 68632066), afirma que, apesar de diversas diligências, foi penhorado o veículo Fiat/Argo, placa PBB 7603. Menciona que o devedor informou que desconhece o paradeiro do veículo, embora anteriormente tenha informado que usava o bem para o exercício da sua profissão. Alega que há tentativa de ocultação patrimonial. Defende que a restrição de circulação e de alienação do veículo, através do sistema Renajud, visa dar efetividade à penhora realizada. Verbera que a jurisprudência atual do STJ permite a penhora de parte do salário do devedor, desde que preservada a subsistência do executado. Argumenta que a consulta ao CAGED postulada é necessária para verificar se o executado possui vínculo empregatício. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a restrição de circulação do veículo Fiat/Argo, placa PBB 7603. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar refere-se à pretensão de restrição de circulação do veículo penhorado junto ao sistema Renajud. Compulsando os autos de origem, verifico que foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo Fiat/Argo, Placa PBB 7603, conforme decisão de ID 188007368. Observa-se que a executada apresentou impugnação à penhora, ao argumento de que o veículo seria bem essencial para o desenvolvimento do seu trabalho (ID 199598202, na origem). A decisão de ID 210142419 não acolheu a impugnação à penhora e determinou que a executada informasse onde se encontra o veículo. A devedora informou que desconhece o paradeiro do bem (ID 217946990 do processo de origem). O Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores - RENAJUD consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para consultar os veículos de propriedade do devedor, a fim de possibilitar a localização do seu endereço, além da penhora e restrição do bem localizado. No caso em tela, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que há indícios fortes de ocultação do patrimônio. A devedora inicialmente alegou que o veículo penhorado era utilizado para o exercício da sua profissão, todavia, quando a impugnação à penhora foi rejeitada, ela informou que desconhece o paradeiro do bem. Com efeito, o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção pelo Magistrado das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que esse possa determinar todas as diligências indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, verbis: "Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária." Nos termos do referido dispositivo legal, o atual ordenamento jurídico permite a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, que se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas. Essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, somente podendo ser aplicadas em caráter excepcional, desde que adequadas e necessárias, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Analisando o caso concreto, verifico que já foram realizadas diversas diligências visando localizar bens de propriedade dos devedores, tendo sido localizado somente o veículo penhorado. Por outro lado, ao que tudo indica, o veículo encontra-se com a devedora, uma vez que ela própria mencionou que utilizava o bem para o exercício da sua profissão. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que o deferimento do pedido de restrição de circulação de veículo por meio do sistema RENAJUD revela-se medida adequada e razoável. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido” (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). No mesmo sentido, vejamos aresto desta eg. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante das diversas diligências infrutíferas e do risco de inviabilizar a pretensão de recebimento do credor, cabível a medida requerida ? restrição de circulação de veículo penhorado por intermédio do sistema RENAJUD ? que tem por objetivo dar efetividade à penhora já determinada. 2. ?EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido.? (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1853073, 07494205820238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no PJe: 09/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Negritei. Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois há risco de alienação do veículo penhorado. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a inserção da restrição de circulação do veículo penhorado através do sistema Renajud. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora